Tribunal: TJPA
Processo: 0806635-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806635-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO TAVARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806635-02.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALÍPIO RODRIGUES SERRA
.

PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO TAVARES DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO II DO CPB
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 316 DO CPP, TENDO EM VISTA QUE HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS NÃO É REALIZADA, PELA AUTORIDADE COATORA, A REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESCABIMENTO. HOUVE 06 (SEIS) REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA, DE MANEIRA QUE NÃO PODE ALEGAR AUSÊNCIA DE REANÁLISE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. No que concerne ao alegado violação ao parágrafo único, do artigo 316 do CPP, tendo em vista que há mais de 90 (noventa) dias não é realizada, pela autoridade coatora, a reavaliação da custódia preventiva, todavia, verificando as informações prestadas pelo juízo
a quo
, denota-se que, houve 06 (seis) reanálises da prisão preventiva do paciente;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Roberto Tavares da Silva
, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente em face da prática do crime de homicídio. Relata que a ação penal ainda se encontra em fase de instrução.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, violação ao parágrafo único, do artigo 316 do CPP, tendo em vista que há mais de 90 (noventa) dias não é realizada, pela autoridade coatora, a reavaliação da custódia preventiva do coacto.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3333413 - Páginas 1 a 3)
. o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
writ
e no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
19/08/2019
, momentos antes do cometimento do crime em questão, o paciente teria sido agredido fisicamente pela vítima, apresentando sangramento na boca e no nariz, conforme relatos de testemunhas e acusado, momentos depois o coacto foi visto pela testemunha
Lilian Rodrigues
, saindo de um local ermo com um pedaço de madeira e correu atrás do ofendido para agredi-lo, acertando vários golpes nas costas da vítima, que veio a cair no chão, informando ainda que mesmo após cair no chão, o paciente continuou agredindo, até a vítima falecer. Este fato também foi presenciado por outras testemunhas, conforme depoimentos que se encontram nos autos.

Após a prática delituosa, ocorrida no dia anteriormente citado, o coacto evadiu-se da comarca, a fim de esquivar-se da futura ação penal e garantir sua impunidade. Sua prisão preventiva foi decreta em
27/08/2019
. Em
27/10/2019
o paciente foi encontrado na cidade de Belém, onde foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão preventiva.

DA VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 316 DO CPP, TENDO EM VISTA QUE HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS NÃO É REALIZADA, A REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO COACTO

Todavia, verificando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, denota-se que, houveram 06 (seis) reanálises da prisão preventiva do coacto.

No dia
30/09/2019
foi feito o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva, porém o coacto se encontrava foragido. O pedido foi negado em
01/11/2019
, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento.

Só em
27/10/2019
que o paciente foi encontrado, já na comarca de Belém, onde foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão preventiva.

Na data de
04/11/2020
o paciente foi denunciado por homicídio qualificado, e apresentou defesa preliminar em
10/11/2019
, bem como foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento, sendo novamente indeferido pelo juízo coator no dia
28/11/2019
, designando-se audiência de instrução e julgamento no mesmo momento.

Em
09/12/2019
, foi protocolado mais um pedido de revogação de prisão preventiva, com parecer favorável à manutenção da prisão pelo Ministério Público, o pedido foi indeferido na data
12/12/2019
.

No dia
28/01/2020
foi realizada audiência de instrução e julgamento, na oportunidade foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido novamente pelo juízo
a quo
, determinando-se ainda que a defesa e acusação apresentassem alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais no dia
06/02/2020
e a defesa fez novo pedido de revogação de prisão preventiva, que foi indeferido em
12/02/2020
.

A defesa apresentou alegações finais em
18/02/2020
. Em
27/03/2020
e
13/07/2020
foi realizada a reanalise da manutenção da prisão preventiva, sendo mantida a segregação cautelar. Ou seja, já foram mais de 06 (seis) reavaliações da prisão preventiva, de maneira que o paciente não pode alegar ausência de reanálise.

Vale salientar que o suposto excesso de prazo na instrução criminal, ou o mero decurso de 90 (noventa) dias (artigo 316, parágrafo único do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019), não é motivo que, por si só, autoriza a revogação automática da prisão preventiva. O prazo de 90 (noventa) dias não é um critério puramente aritmético e a demora deve ser injustificável, irrazoável. O decurso do prazo deve ser analisado caso a caso. Assim como deve ser examinada a periculosidade do agente. No caso dos autos, não se está diante de hipótese de demora irrazoável, tampouco de paralisação injustificável na tramitação do feito. Muito pelo contrário, como dito, já foram 06 (seis) reanálises da prisão preventiva do acusado.

O paciente foi denunciado em
04/11/2019
, sendo recebida a denúncia e apresentada defesa preliminar em
10/11/2019
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em
28/01/2020
. A acusação apresentou alegações finais em
06/02/2020
e a defesa em
18/02/2020
, estando os autos conclusos para sentença.

Portanto, não há obstáculo em se manter a prisão preventiva, de quem tenha supostamente praticado a infração penal em questão, ainda mais quando se trata de crime levado à categoria de hediondo, conforme previsão no artigo 2º, § 4º da Lei dos Crimes Hediondos, que, de forma indistinta, arrola todos os crimes hediondos como suscetíveis de prisão.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020